Tribunal: TJBA
Processo: 2001942-44.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001942-44.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROSELY DE CERQUEIRA CONCEICAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU O INDULTO NATALINO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPEDIMENTO NÃO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, que concedeu indulto natalino à Apenada Rosely de Cerqueira Conceição, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, declarando extinta a punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão concessiva de indulto por ausência de manifestação prévia do Ministério Público; e (ii) estabelecer se o descumprimento das condições do livramento condicional configura impedimento legal à concessão do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manifestação prévia do Ministério Público consta nos autos, não havendo nulidade processual a ser reconhecida, ainda que a decisão judicial não tenha acolhido o parecer ministerial, atendendo-se à exigência do art. 67 da LEP.

4. A jurisprudência do STJ admite o contraditório diferido em sede de execução penal, não havendo nulidade na ausência de intimação prévia, desde que garantida posterior manifestação ministerial.

5. O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 estabelece como impedimento à concessão do indulto apenas a prática de falta grave reconhecida em audiência de justificação no prazo de 12 meses anteriores a 25/12/2023, o que não se confunde com o descumprimento das condições do livramento condicional.

6. A apenada preenchia todos os requisitos objetivos do decreto, sendo ré primária, não reincidente, com pena remanescente inferior a oito anos, e com mais de um quarto da pena cumprida até a data-base do decreto.

7. A exigência de cumprimento das condições do livramento condicional como requisito para o indulto não encontra respaldo legal, violando o princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

O contraditório diferido supre a exigência de oitiva prévia do Ministério Público em decisões proferidas na execução penal.

O descumprimento das condições do livramento condicional não configura falta grave nos termos do art. 50 da LEP, não podendo ser utilizado como impedimento à concessão de indulto previsto em decreto presidencial.

Preenchidos os requisitos objetivos estabelecidos em decreto presidencial, não cabe ao Judiciário impor requisitos adicionais para a concessão do indulto.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 50 e 67; Decreto nº 11.846/2023, arts. 6º e 2º, XIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1957183/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgRg no HC 537982/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020; STJ, AgRg no HC 337530/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº
2001942-44.2025.8.05.0001
,

sendo Agravante o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e Agravada
ROSELY DE CERQUEIRA CONCEIÇÃO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PR
OVIMENTO ao presente AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .